Tribunal: STF
Processo: RE 248285
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-05
Data de publicação: 1999-10-05

Ementa:
EMENTA: 1. Mandado de segurança: ação ordinária de
cobrança de "atrasados" anteriores à impetração: reexame do mérito
cabível.
Ação ordinária para obter o pagamento de "atrasados"
relativos a vantagem pecuniária concedida em mandado de segurança, a
partir da impetração: exame do mérito, já que, a teor do disposto no
art. 1º, da Lei nº 5.021/66 e na Súmula 271, não se trata de mera
liquidação.
2. Servidor estadual: inexistência de direito adquirido,
em razão da estabilidade financeira, à percepção de vantagem
financeira atribuída por lei local aos atuais ocupantes de cargos
comissionados. Precedentes (RE 226.462, Pertence, T. Pleno, 13.5.98;
RREE 222.480 e 223.425, Moreira Alves, T. Pleno, 9.12.98).